Tribunal: TJDFT
Processo: 0713088-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. ADVOGADO COM PODERES ESPECIAIS. POSSIBILIDADE.

1. O Advogado legalmente constituído com outorga de poderes para receber e dar quitação tem o direito à expedição de alvará de levantamento em seu nome, a fim de levantar valores depositados em Juízo aos quais o seu cliente faz jus.

2. Agravo de instrumento provido.